Tribunal: TJMT
Processo: 1017581-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017581-33.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CANARANA
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: AFONSO IRINEU LANG
Vistos.
Em análise preambular, verifica-se a imprescindibilidade da suspensão da tramitação do presente feito, uma vez que há decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.101.937/SP, determinando a suspensão do processamento de todos os processos em andamento nos quais se discute “a constitucionalidade do art.16 da Lei n.o 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada ‘erga omnes’, nos limites da competência territorial do órgão prolator”.
Posto isso, determino o sobrestamento deste recurso até o julgamento do RE no 1.101.937/SP, ou decisão que revogue a aludida determinação no Tema 1075.
Sobrevinda uma dessas condicionantes, retorne-me conclusos.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.
Relatora